Tribunal: TJMT
Processo: 0005293-58.2009.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005293-58.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ RODRIGUES ANDRADE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LETO MOURA LEITÃO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVÂNIA SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO DO APELANTE – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA –
2.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EQUIVOCADAMENTE VALORADAS – MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO REDIMENSIONADA, NO ENTANTO, NÃO AO MÍNIMO LEGAL –
3. PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DO APELADO – 4. APELO PROVIDO EM PARTE.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante,
porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida;
impondo-se observar, ademais, que os
depoimentos dos policiais federais ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação a alguns dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
fixada,

ao
apelante,

sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.
No entanto, mantida a valoração negativa de ao menos uma circunstância judicial, autorizado está o proporcional recrudescimento da sanção basilar.

3. E
mbora redimensionada a pena a quantitativo permissivo do regime mais brando, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal, especialmente por conta da reincidência do apelante; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

4. Apelo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juarez Rodrigues Andrade
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n. 0005293-58.2009.8.11.0064 - código 327255, condenou-o à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06); impondo-se asseverar, a
demais, que, no mesmo édito judicial, seu prolator, o absolveu do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), além de reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297, do Código Penal.

O apelante
, forte na peça recursal
juntada no ID 66381960 – p. 92/109, postula:
(i)
sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, sustentando que as provas produzidas são insuficientes para fundamentar a sua condenação;
(ii)
a fixação da pena-base no menor quantitativo previsto em lei, afastando-se as três circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor;
(iii)

a modificação do regime inicial de cumprimento da pena;
e, por fim,
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público, forte nas contrarrazões que se encontram no ID
66381960 – p. 113/137
, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 73589973, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 66381959 narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta do presente inquérito policial que no dia 0/04/2009, horário incerto, na residência localizada na AV. Benedito Salomé, nº 520, Jardim Pindorama, nesta cidade, os denunciados, Juarez Rodrigues Andrade e Olivânia Silva de Souza,
tinham em depósito
, para fins de comercialização, 03 porções penando um total de aproximadamente 0,360 (trezentos e sessenta gramas) de substância de tonalidade esbranquiçada, com textura granular, aparentando ser pasta base de cocaína, substância de uso proibido no país e que pode causar dependência química ou psíquica conforme laudo de constatação de fls. 61/65, bem como, uma balança de precisão e a quantia de R$ 20.865,00 (vinte mil oitocentos e sessenta e cinco reais) em espécie.

Narram os autos que os policiais federais receberam informação de que o denunciado Juarez se encontraria com alguém no Hotel São Paulo, nesta cidade, e como havia mandado de prisão expedido em desfavor deste, os policiais deslocaram-se ao local citado, logrando êxito em abordar a pessoa de Leto Moura Leitão Filho, que se encontraria com o denunciado Juarez. No seguimento, ao chegar ao local, o denunciado Juarez foi detido.

Consta, ainda, que o denunciado Juarez apresentou como documentos pessoais, carteira de trabalho com sua foto colacionada, em nome de Euvaldo Rodrigues de Andrade, o que levantou suspeitas de que o mesmo poderia estar envolvido em outros crimes, levando a polícia a efetuar uma revista em sua residência, onde lograram êxito em encontrar a substância, a balança e o dinheiro apreendido, escondidos em um quarto da mesma, além de 02 motocicletas.

Depreende-se do interrogatório de Juarez que, segundo este, as motocicletas encontradas em sua residência seriam de Leto Filho, estando em sua posse para que intermediasse uma negociação envolvendo a troca dos veículos por entorpecente.

Insta consignar que a denunciada Olivânia fez uso de seu direito de pronunciar-se apenas em juízo, não respondendo a nenhuma das perguntas.

Insta consignar ainda que há indícios suficientes de que o denunciado Juarez se associou com o denunciado Leto com o fim de praticar tráfico de drogas. [...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 66381959 – p. 23/24); auto de apresentação e apreensão (ID 66381959 – p. 30); auto circunstanciado de busca e arrecadação (ID 66381959 – p. 37/41); laudo de exame preliminar de constatação de substância (ID 66381959 – p. 43); laudo definitivo de exame de substância (ID 66381959 – p. 80/84), que apresentou resultado positivo para a presença do
alcalóide COCAÍNA sob a forma de BASE LIVRE
; bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, afirmando que desconhece a origem da droga apreendida em sua residência, sua atuação ficou comprovada pelas declarações
da testemunha José Márcio Arfeli Ferreira, agente da Polícia Federal, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão que estava em aberto em seu desfavor, conforme se depreende do depoimento daquele, do qual, por relevante, destaca-se este trecho:

[...] Que acredito que os acusados não vinham sendo investigados pela Polícia Federal, fomo dar cumprimento a um manado de prisão em desfavor de Juarez; o que ensejou a abordagem foi o cumprimento de mandado de prisão contra Juarez; não sei informar se eles vinham ou não sendo investigados; pelo fato de Juarez ter se foragido e se envolvido com tráfico de drogas resolvemos ir até a residência dele, Juarez recebeu voz de prisão no hotel; no hotel apenas Juarez foi preso; do hotel conduzimos Juarez até a delegacia; na delegacia Juarez nos autorizou que deslocássemos até a residência dele para fazer buscar; chegando na residência estava a acusada e mais um casal, se não me engano parente deles, o quarto da acusada fica na frente que dá visão à rua, depois há outro quarto, uma cozinha nos fundos, a sala do lado dos quartos e um quintal; não fui eu que encontrei a droga, foi meu colega; a droga foi encontrada no quarto da acusada, não sei informar exatamente onde estava, parece que estava na cômoda; eu também estava no quarto quando meu colega encontrou, acredito que a droga estava nesse quarto; a droga estava bem escondida; tratava-se de cocaína, acho que 360g; estava acondicionada em três papelotes, de formato um pouco arredondado, mas não tanto; os papelotes estavam acondicionados em plásticos; acredito que estava apenas nos três plásticos; estava fechada; (...); a acusada disse que não sabia o que era, que não era dela, que não tinha nada a ver; ela ficou nervosa quando meu colega encontrou a substância; no outro quarto meu outro colega encontrou valores em espécie, uma quantia até relativamente alta, mais de R$ 20 mil em espécie; (...); acho que na casa dela também havia uma moto que foi conduzida; balança de precisão também foi encontrada no quarto da acusada, no mesmo quarto em que foi encontrada a droga; quem encontrou foi meu colega, APF Brandão; [...]
(Trecho do depoimento do agente da Polícia Federal José Márcio Arfeli Ferreira, em juízo – ID 66381959 – p. 295/296).

Como visto, o referido policial federal não somente esclareceu que deu cumprimento ao mandado de prisão pendente em desfavor do apelante, como também deixou claro que, notando um comportamento estranho dele, resolveram fazer busca domiciliar na sua residência, autorizados por Juarez, oportunidade em que localizaram a substância entorpecente apreendida, assim como o valor de mais de vinte mil reais e uma balança de precisão.

Além disso, impõe-se registrar que as declarações da primeira testemunha foram confirmadas, também, pelo policial federal Vagner Diogo de Souza que, em juízo, fez estas afirmações em relação aos fatos:

[...]
Que não tenho conhecimento de que os acusados vinham sendo investigados pela Polícia Federal, mas acho que não; Juarez tinha um mandado de prisão por descumprimento de alguns requisitos porque estava no regime semiaberto em Cuiabá; não sei sobre o que versava a condenação de Juarez; Juarez foi encontrado no hotel junto com Leto, não lembro porque eu não estava na abordagem do hotel, fui acionado para fazer a busca a residência; acho que pelos questionamentos feitos a Juarez no hotel chegou suspeita de que estava praticando tráfico; na residência estava a acusada e mais um casal, irmão do Juarez e esposa desse irmão; houve consentimento para realização das buscas; esse consentimento foi representado por um autorização assinada por Juarez; a acusada aparentava nervosismo quando chegamos à residência; na residência da acusada foi encontrado em um dos cômodos da casa uma bolsa preta que continha R$ 20.865,00, foi a primeira coisa encontrada na busca; inicialmente questionamos quem seria ocupante daquele quarto, não era o quarto principal; foi informado que o ocupante seria um sobrinho que não estava no local; todos os pertences que estava naquele quarto a acusada alegou que era do sobrinho; o dinheiro estava dentro de sacos plásticos, não lembro quantos; com a localização do dinheiro, eu, o DPF Rômulo e o EPF Rabelo passamos a contar o dinheiro enquanto os outros colegas faziam as buscas no quarto principal; enquanto contávamos o dinheiro foi localizada no quarto principal uma balança e o entorpecente, não tenho conhecimento onde estava porque eu não estava nesse momento; a acusada disse que aquilo não era dela, que era d Juarez; a acusada estava bem nervosa nesse momento; no meu entendimento a acusada sabia da existência da droga porque no momento em que foi localizada a droga e ainda estava dentro das sacolas ela já atribuiu a Juarez, disse que ela não tinha nada a ver; os colegas estavam fazendo as buscas quando vê as sacolas já se sente o cheiro; foi de imediato, quando ela já viu a sacola começou a negar que seria de sua propriedade; exalava forte odor característico; não sei dizer quem fazia uso das motocicletas apreendidas; uma das motocicletas estava na residência,; não sei dizer qual delas; de acordo com o que foi informado na delegacia na ocasião Leto teria trazido as motocicletas de Tocantins para trocar pela droga com Juarez, não sei quem levou especificamente a motocicleta na residência da acusada, mas quem trouxe de Tocantins foi Leto e mais uma terceira pessoa; tratava-se de cocaína, em três porções; a droga estava envolta em sacos plásticos dentro de uma sacola; cada porção estava acondicionada em plásticos dentro dessa sacola; [...]
(Trecho do depoimento do policial federal Vagner Diogo de Souza, em juízo – ID 66381959 - p. 297/298).

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais federais em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por sua vez, a corré Olivânia Silva de Souza, companheira do apelante à época, declarou em juízo que a droga foi encontrada no quarto do casal, na residência onde moravam acerca de trinta dias, conforme se infere deste fragmento de seu interrogatório:

[...] os policiais falaram que encontraram a droga no meu quarto atrás de uma cômoda; quando eles encontraram a droga me chamaram pra ver; estava atrás do cômodo do quarto onde eu dormia com Juarez; os policiais mostraram como estava acondicionada a droga, estava em várias sacolas plásticas; a cômoda que é bem pesada ficava de canto e em cima tinha uma televisão; a droga estava na parte de trás da cômoda; a droga é de Juarez porque eu nunca tinha visto; eu não via balança; toda a droga encontrada estava ali atrás da cômoda
[...].
(Fragmento do interrogatório da corré Olivânia Silva de Souza, em juízo – ID 66381959 - p. 293/294).

Não há, pois, a menor dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até por que sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as asserções feitas em juízo pelos policiais federais e pela corré acima citados.

Noutro viés, da análise das alegadas contradições relativamente à abordagem e diligências policiais, apontadas pelo apelante como mácula ao conjunto probatório produzido durante a instrução processual, é imperioso ressaltar que nada existe nestes autos indicando que os agentes federais quisessem, a qualquer custo, incriminá-lo falsamente sendo, pois, irrelevante que os dois não se recordassem dos detalhes da abordagem mencionados pela defesa, pois, além de tal fato ser compreensível, tendo em vista as inúmeras diligências que ambos realizaram entre a data dos fatos e a da audiência, os detalhes em questão são absolutamente secundários.

Além disso, é sabido que possíveis contradições e pequenas omissões, nos depoimentos dos agentes policiais, atribuídos à situação emergencial da ocorrência e lapsos de memória, não têm o condão de enfraquecer o conjunto probatório, sobretudo porque, naquilo que é mais importante, no núcleo da descrição fática, ou seja, na localização e apreensão de considerável quantidade de droga na residência do apelante, os relatos são coerentes e harmônicos.

Dessa maneira, diante das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do ato ilícito imputado ao apelante, é imperativo.

Não se pode olvidar, outrossim,
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De ouro giro,
no tocante à exacerbação da pena aplicada ao apelante, especificamente na fixação da sanção basilar
, sob o argumento de que o magistrado da primeira instância não agiu com acerto ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, tem-se que a irresignação merece parcial acolhimento, devendo a pena inicial ser redimensionada, embora não para o quantitativo mínimo.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz possui grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante da instância primeva quando da aplicação da sanção ao apelante:

[...]
3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os
antecedentes
do réu, a fim de evitar o
bis in idem
, já que utilizarei a condenação do acusado na segunda fase dosimétrica. Não existem elementos que me permitam aquilatar a
personalidade
ou a
conduta social
do réu. Os
motivos
são interligados ao objetivo de ganho fácil de dinheiro através do vício e fraqueza de terceiros, assim majoro a pena em 06 (seis) meses. As
circunstâncias
não verifico nenhuma à justificar a sua desfavorabilidade. As
consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações direta no tráfico de armas e crime organizado. Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento dos delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. Não há como dissociar a conduta do réu dessas mazelas, posto que seria ingênuo declarar que somente as drogas dos outros traficantes é que causam dor, crimes e vícios e que a droga do réu é boa. Assim aumento a pena em 01 (um) ano. A
vítima
nestes crimes é o Estado, que nada contribuiu. A
quantidade
(306g – trezentos e seis gramas) não merece maior reprovabilidade, já a
natureza
da droga (COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 10 (dez) meses.

Assim,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas
.

Incide na hipótese versanda, a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a reprimenda em formação em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Não existem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira etapa dosimétrica, não incide ao caso nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de modo que
fixo a pena definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatros) meses e 700 (Setecentos) dias-multa
. [...]

(Trecho da sentença condenatória – ID 66381960 – p. 74/75).
Destaques no original

Nota-se, pois, da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator c
onsiderou desfavoráveis ao apelante: os motivos, as consequências e a natureza da droga apreendida; e por conta disso, estipulou a sanção basilar em 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, razão pela qual a aferição negativa de dois desses vetores deve ser afastada por este órgão revisor, porque a fundamentação está equivocada.

Com efeito, em relação aos motivos do crime, asseverou o judicante de primeiro grau que
são interligados ao objetivo de ganho fácil de dinheiro através do vício e fraqueza de terceiros
. Entretanto, a justificativa apresentada não é suficiente para fundamentar a negatividade da referida circunstância, visto que a obtenção de lucro fácil é inerente ao próprio tipo penal infringido.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em hipóteses que tais, conforme se observa do julgado abaixo sintetizado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – 2. DOSIMETRIA PENAL – PRIMEIRA FASE – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE QUE DESTOA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – NEUTRALIDADE – CONDUTA SOCIAL DESREGRADA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – GRANDES DANOS A TODA À COLETIVIDADE AINDA QUE HAJA PERECIMENTO DA SAÚDE E VIDA DE TERCEIROS – VALORAÇÃO NEGATIVA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PRECEDENTES STJ –
MOTIVOS – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PRECEDENTES STJ
– VETORIAIS AFASTADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos demonstram que o agente vendia drogas ou mesmo as fornecia gratuitamente. 2. Se os atos praticados pelo agente não foram além do que seria necessário para caracterizar os delitos pelos quais foi condenado, deve ser afastada a análise desfavorável das devidas circunstâncias judiciais.
Ademais, a pretendida obtenção de lucro fácil é inerente ao núcleo do tipo penal da mercancia. Logo, tal fundamento não serve de motivo para exasperar a pena-base
.
Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada.
(TJMT N.U 0001993-20.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Destacamos

Em relação às consequências do crime, cumpre assinalar que os danos causados à saúde e à segurança pública pela disseminação de substâncias estupefacientes na sociedade, assim como o aumento de crimes patrimoniais ou tráfico de armas, são situações que, também, não habilitam o julgador a exasperar a sanção inicial, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E JUS AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES DE 41 (QUARENTA E UMA) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 6,680G (SEIS GRAMAS E SEISCENTOS E OITENTA MILIGRAMAS) E 1 (UMA) PORÇÃO DE COCAÍNA, COM PESO DE 14,978G (QUATORZE GRAMAS E NOVECENTOS E SETENTA E OITO MILIGRAMAS) NA POSSE DO APELANTE - INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE DROGAS EM VIA PÚBLICA - DESTINAÇÃO MERCANTIL ADMITIDA AOS POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -AVALIAÇÕES NEGATIVAS DA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS - PENA-BASE REDIMENSIONADA - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA - AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO - ARESTO DO STJ E TJMT - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - NATUREZA DA DROGA [COCAÍNA] - REINCIDÊNCIA - ARESTO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - ÓBICE LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. (...). O lucro fácil advindo da comercialização de drogas revela-se fundamento inidôneo para depreciação dos motivos do crime, por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico. (STJ, HC 476.564/MS).
As consequências sociais derivadas do tráfico de drogas - destruição de famílias, ramificações no crime organizado e aumento dos crimes patrimoniais - não transcendem ao resultado típico e foram consideradas pelo legislador no momento de prever a pena abstrata do delito, razão pela qual não justificam a elevação da reprimenda basilar. (STJ, AgRg no REsp 1859301/PA)
.
O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064). O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (HC nº 578.638/SC). A reincidência em crime hediondo e a reiteração delitiva específica evidencia dedicação do apelante à atividade criminosa, a justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (STJ, HC 450153/SP; STJ, AgRg no REsp 1804614/SP; TJMT, Ap nº 130743/2017) “A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.” (STJ, AgRg no HC 581.535/SP). A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT, Ap nº 12121/2018).
(TJMT N.U 0000460-21.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020).
Destacamos

Quanto às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, impõe-se registrar que é
plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, inclusive, de entorpecente cuja natureza é especialmente nefasta – 360g de cocaína –, de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena-base, tal como fê-lo o sentenciante, e nesse ponto, o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

A propósito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS CONCRETOS A CARACTERIZAR A ASSOCIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL PARA EXASPERAR A PENA-BASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÕES QUE ESBARRAM EM ÓBICES LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Corte de origem, após analisar as circunstâncias fáticas dos autos, atestou a prática da associação para o tráfico, destacando os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente "as circunstâncias e o lugar em que foram capturados os recorrentes, dominado pela associação criminosa 'Comando Vermelho'". Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1.804.625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. III - Dosimetria. Pena-base. Não há utilização de elemento integrante do tipo para majorar a pena-mínima. Isso porque foi levado em consideração a participação do paciente em organização criminosa altamente sofisticada e militarizada: Comando Vermelho. Nesse sentido: AgRg no HC n. 380.383/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 14/11/2017; e HC n. 359.567/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/12/2016.
IV -
Ademais, observa-se que as instâncias ordinárias, atentas as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, levaram em consideração a alta lesividade do entorpecente apreendido - 14,4g de cocaína -, elemento idôneo a justificar a elevação da pena-base.

Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da substância entorpecente
.
A propósito: AgRg no REsp n. 1708591/TO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 10/08/2018; HC n. 368.262/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 06/11/2017; HC n. 381.590/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/06/2017; e AgRg no AREsp n. 726.177/DF, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/11/2015.

V - Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - Por fim, conservado o quantum de pena aplicado, não é possível acolher os pleitos de fixação de regime mais brando e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, tendo em vista os óbices vertidos nos arts. 33, § 2°, "b"; e 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no HC 604.366/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020).
Destacamos

Assim, afastada a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime e, mantida, a aferição pejorativa da natureza da droga apreendida, por certo, a pena deve ser redimensionada, contudo, não ao quantitativo mínimo, haja vista que o reconhecimento de ao menos uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a exasperação da pena.

Diante disso,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a sanção de Juarez Rodrigues Andrade, da seguinte forma:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius puniendi
estatal, mantida a aferição negativa do vetor da natureza do entorpecente, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, vejo que não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual mantenho o agravamento da sanção em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em 6 (seis) anos 10 (dez) meses de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, embora a pena tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo do regime mais brando, mantenho o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal, especialmente por conta da reincidência do apelante; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido Codex.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Juarez Rodrigues Andrade
, para afastar a valoração negativa dos motivos e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando sua pena definitiva para
6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021